Tribunal: TJES
Processo: 5004528-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004528-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA QUALIFICADA SUPERIOR A 100%. EFEITO CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em sede de exceção de pré-executividade, nos autos de execução fiscal movida contra Transportadora Transfinal EIRELI. A decisão recorrida excluiu da Certidão de Dívida Ativa o valor das multas tributárias que excediam 100% do imposto devido e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação de multa fiscal qualificada em valor superior a 100% do tributo devido caracteriza efeito confiscatório, ainda que decorrente de fraude; e (ii) estabelecer se é adequada a fixação de honorários advocatícios em favor da parte excipiente, com base no proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa fiscal que ultrapassa 100% do valor do tributo devido caracteriza efeito confiscatório, mesmo quando qualificada e decorrente de conduta fraudulenta, conforme interpretação do art. 150, IV, da CF/1988, fixada pelo STF no Tema 863 da Repercussão Geral (RE 736.090/SC).

O valor da multa impugnada (24.400,5315 VRTE) supera em aproximadamente 416% o imposto devido (5.856,1258 VRTE), revelando manifesta desproporcionalidade e violação ao princípio da vedação ao confisco.

A jurisprudência consolidada do STF e do TJES orienta que o limite máximo constitucionalmente admissível para multas fiscais, inclusive as qualificadas, é de 100% do tributo devido.

A fixação de honorários advocatícios em caso de acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-executividade é devida, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, conforme precedentes do STJ.

A aplicação do critério de equidade para fixação da verba honorária, previsto no art. 85, § 8º, do CPC, é medida excepcional, cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não se verifica no presente caso.

Sendo quantificável o valor excluído da execução, é cabível a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, dentro dos percentuais mínimos legais, como procedido pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa fiscal qualificada que excede 100% do valor do tributo devido configura efeito confiscatório, sendo inconstitucional à luz do art. 150, IV, da CF/1988.

A fixação de honorários advocatícios é cabível quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente, devendo observar o valor do proveito econômico obtido.

A aplicação do critério de equidade para arbitramento de honorários advocatícios exige que o valor discutido seja irrisório, inestimável ou de difícil mensuração, o que não se verifica quando há redução substancial do valor executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090/SC (Tema 863 da Repercussão Geral), Plenário, j. 03.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.824.573/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2022; TJES, AI n.º 5002471-65.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 26.06.2024; TJES, AI n.º 5013512-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra
TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI
, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, excluindo das Certidões de Dívida Ativa os valores referentes às multas que ultrapassavam 100% do valor do imposto devido, bem como condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I, e § 5º, do CPC, nos percentuais mínimos sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões (ID nº 7974840), o ente público agravante: (a) sustenta a tempestividade do recurso, considerando a contagem em dobro prevista para a Fazenda Pública; (b) argumenta que a multa questionada possui caráter punitivo qualificado, sendo aplicada em decorrência de utilização de documentos fiscais inidôneos, o que justificaria seu percentual superior a 100%; (c) defende a ausência de caráter confiscatório da penalidade imposta, ante sua base legal e proporcionalidade com a infração cometida; (d) impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais fixados, aduzindo que tais valores seriam desproporcionais e ensejariam enriquecimento sem causa, requerendo a aplicação do critério de equidade previsto no artigo 85, § 8º, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo, com a reforma da decisão recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se a duas questões fundamentais: (i) a legalidade e a constitucionalidade das multas fiscais aplicadas em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo principal, quando decorrentes de infração qualificada por fraude; e (ii) a adequação da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, calculados com base no proveito econômico obtido pela parte executada.

A distinção entre as diferentes espécies de multas tributárias é de crucial relevância para a correta aferição de sua constitucionalidade. As multas moratórias, que visam a desestimular o atraso no cumprimento da obrigação tributária, são, em regra, mais brandas. Já as multas punitivas, como o próprio nome indica, possuem um caráter sancionatório mais acentuado, objetivando reprimir a violação da legislação tributária. Dentro desta última categoria, destacam-se as multas qualificadas, aplicadas em situações de sonegação, fraude ou conluio, nas quais a conduta do contribuinte é dolosamente voltada a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador ou a excluir ou modificar suas características essenciais.

No que tange ao caráter da multa, o Estado do Espírito Santo defende que, por se tratar de penalidade qualificada e isolada, não estaria sujeita ao limite de 100% do valor do tributo, patamar que a jurisprudência consolidou como teto para evitar o efeito confiscatório. Ocorre que o princípio da vedação ao confisco, insculpido no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, é uma garantia fundamental do contribuinte que irradia seus efeitos sobre todo o sistema tributário sancionador. Nos termos do entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a sua aplicação não se restringe a uma ou outra modalidade de multa, mas visa coibir qualquer penalidade pecuniária que se mostre desproporcional e excessivamente onerosa, a ponto de representar uma apropriação indevida do patrimônio do particular pelo Estado. Confira-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir o valor da multa fiscal que excede 100% do tributo devido, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da multa fiscal superior a 100% do valor do tributo devido e a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do excipiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo caracteriza efeito confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da CF/1988, conforme entendimento consolidado pelo STF e precedentes desta Corte
. 4. O caso não se amolda à hipótese do Tema 487 do STF (RE 640.452/RO), que trata de multas isoladas decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias sem crédito tributário. 5. O acolhimento da exceção de pré-executividade para limitar o valor da multa fiscal autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo devido caracteriza efeito confiscatório e deve ser limitada ao montante do tributo. 2. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível em casos de acolhimento de exceção de pré-executividade para redução ou extinção parcial da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85. (TJES - 1ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5013512-29.2024.8.08.0000 - Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Julgado em: 20/02/2025)

Ementa: REJULGAMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO . MULTA TRIBUTÁRIA. PERCENTUAL SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 100% . APLICAÇÃO DO TEMA 863/RG DO STF. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. I . CASO EM EXAME 1. Rejulgamento de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito tributário, determinando a restituição de valores pagos indevidamente a título de ICMS e a redução da multa punitiva tributária de 200% para 50% do débito tributário, com atualização por índices diversos até a adoção da taxa SELIC. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O recurso objetiva manter a multa aplicada em 200% sobre o débito tributário, sustentando sua legalidade e a ausência de caráter confiscatório . Defende, ainda, a proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais e o uso do INPC para a correção dos débitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir, à luz do Tema 863/RG, se a multa fiscal qualificada, aplicada no percentual de 200% do débito tributário, possui caráter confiscatório, em afronta ao art . 150, IV, da Constituição da Republica; (ii) estabelecer a correta redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão do resultado do julgamento. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 863 da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que multas fiscais qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio devem observar o limite de 100% do débito tributário, ou de até 150% em caso de reincidência, respeitando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco. 4 . A multa de 200% imposta no caso concreto viola o princípio do não confisco, sendo necessário o recálculo para adequação ao limite de 100% do débito tributário, nos termos do precedente vinculante. 5. O parcial provimento do apelo enseja a redistribuição do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, independentemente do valor arbitrado na Instância a quo. 6 . Quanto à sucumbência, verificou-se a necessidade de ajuste na distribuição dos ônus, proporcional à extensão da procedência de cada parte ( CPC, art. 86). IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso parcialmente provido para reduzir a multa tributária ao limite de 100% do débito tributário principal. Sucumbência redistribuída. Acórdão n. 1352313 modificado, em rejulgamento, na forma do art . 1.040, II, do CPC. Tese de julgamento: 1.
Multas fiscais qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio devem observar o limite de 100% do débito tributário, salvo reincidência, quando poderão atingir até 150% . 2. A aplicação de multa fiscal em percentual superior ao valor do tributo caracteriza efeito confiscatório, nos termos do art. 150, IV, da Constituição da Republica.
3 . Em casos de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser ajustados proporcionalmente ao grau de êxito de cada parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 86, 1 .030 e 1.040; Lei Distrital n. 1.254/96, art . 65, V; Decreto-Lei n. 500/69, art. 1º; Lei n. 9 .289/96, art. 4º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 736.090/SC (Tema 863), Rel . Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29/11/2023.
(TJ-DF 07074061020208070018 1971512, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 19/02/2025, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2025)

Confirmando tal entendimento, em 03/10/2024 o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 736.090/SC, que ensejou o Tema 863 da Repercussão Geral, por unanimidade, fixou o limite de 100% do débito tributário para a multa qualificada, aplicada em caso de fraude, sonegação ou conluio.

Nesse exato sentido, a r. decisão, de forma precisa, identificou que a multa aplicada resultou em um montante (24.400,5315 VRTE) que superava o valor do próprio imposto devido (5.856,1258 VRTE), alcançando aproximadamente 416% deste. Tal desproporção manifesta o caráter confiscatório da sanção, independentemente de sua classificação como isolada ou qualificada.

Portanto, a redução da multa ao patamar de 100% do valor do imposto devido, operada pelo Juízo a quo, revela-se medida justa e em plena consonância com os preceitos constitucionais.

Por fim, acerca da defendida impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, verifica-se que também não prospera, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é cabível a fixação de verba honorária quando a exceção de pré-executividade é acolhida não só para extinguir totalmente a execução, mas também de forma parcial.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO (JUROS MORATÓRIOS). PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. CABIMENTO. PRECEDENTES. [...] 2. Na espécie,
houve sucumbência parcial do Estado, ao se acolher a exceção de pré-executividade, para decotar da execução
a cobrança de juros moratórios previstos na Lei Estadual n. 13.918/2009, considerados ilegais, continuando a cobrança pelo saldo remanescente 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é cabível a fixação de verba honorária quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
. Cite-se: AgInt nos EDCL no RESP 1.769.192/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/11/2019. 4. A procedência da exceção da pré-executividade para o decote de juros moratórios ilegalmente cobrados implica extinção parcial da execução, autorizando a fixação de honorários de sucumbência proporcionalmente à parte excluída do feito. Nesse sentido: AgInt no RESP 1.903.773/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19/5/2021; AgInt no RESP 1.861.569/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/9/2020; AgInt no AREsp 1.249.589/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18/12/2020; RESP n. 1.689.017/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3/5/2021. [...] (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.824.573; Proc. 2019/0075135-9; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 26/10/2022)

No que diz respeito à base de cálculo aplicada, é cediço que a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) consubstancia uma exceção, sendo viável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor atribuído à causa for deveras baixo.

No caso dos autos, especificamente nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para limitação da multa aplicada, resta patente a existência de um proveito econômico obtido que, por sua vez, equivale ao valor decotado da CDA atualizada (diferença do valor da multa, que será decotada da CDA), inviabilizando, portanto, ao menos neste momento inicial, o emprego da equidade ao caso. Não é outro o entendimento deste E. TJES, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE APLICAÇÃO EQUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A multa tributária, ainda que decorrente imposição sancionatória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal. 2.
A fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) consubstancia uma exceção, sendo viável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor atribuído à causa for deveras baixo
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5002471-65.2024.8.08.0000 - Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Julgado em: 26/06/2024)

Assim, deve prevalecer o arbitramento da verba honorária na forma realizada pelo Juízo
a quo
, em observância das faixas previstas no art. 85, § 3º, do CPC, calculada sobre o valor do proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão agravada.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, acresço em 1% (um por cento) em cada faixa os honorários advocatícios devidos pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar em 1% (um por cento) em cada faixa os honorários advocatícios devidos pelo recorrente.